Tribunal: TCU
Processo: 022.849/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. REFORMA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma militar, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2, 3, 5, 6, 7 e 10, relativos às reformas militares de Itovar Silvio da Silva, Ademir Marques Licht, Júlio Kimieski, Alysson Fernando Moreira Faustino, Enildo Clarindo Gomes, e José Márcio Elbert de Castro, autorizando-lhes os respectivos registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegais os atos constantes das peças 4, 8, 9 e 11, relativos às alterações das reformas militares de Jair Meyer, Manoel Onildo Ferraz de Oliveira, José Garcia Gomes e Nelson Xavier Hernandes, negando-lhes os respectivos registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. faça cessar, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência aos interessados do inteiro teor deste Acórdão, alertando os Srs. Jair Meyer, Manoel Onildo Ferraz de Oliveira, José Garcia Gomes e Nelson Xavier Hernandes no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que os interessados tiveram ciência deste acórdão; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa e ao Comando Aeronáutica; 9.6. determinar à Sefip que: 9.6.1. monitore as determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.3 deste aresto; 9.6.2. arquive os autos, cumpridos os termos deste acórdão.